Tribunal: TJMT
Processo: 1009992-30.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009992-30.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROJU AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 50.278.217/0003-06 (EMBARGANTE), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DE ALCANTARA SANTANA RAMOS - CPF: 070.293.891-23 (ADVOGADO), HALLYSON BRENO DA SILVA MOTTA - CPF: 055.696.271-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. LAUDO TÉCNICO DEVIDAMENTE ANALISADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por empresa agropecuária contra acórdão que reformou sentença de primeiro grau e manteve Auto de Infração por não vacinação de bovinos contra febre aftosa na Etapa 03/2020, alegando omissão quanto ao enfrentamento de provas técnicas que demonstrariam caso fortuito decorrente de incêndios no Pantanal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente não analisar adequadamente o laudo técnico e as provas de impossibilidade física de manejo do rebanho durante os incêndios.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada o laudo técnico apresentado, concluindo que este se limitava a documentar a cronologia dos incêndios sem demonstrar impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação sanitária.
4. O julgado enfrentou adequadamente a extensão territorial da propriedade e suas implicações para o manejo, reconhecendo que propriedades de grande porte oferecem múltiplas possibilidades de gestão do rebanho.
5. A pretensão embargária constitui rediscussão do mérito mediante reavaliação das provas e modificação da conclusão sobre a não configuração do caso fortuito, inadmissível na via dos embargos declaratórios.
6. O dever de fundamentação foi integralmente cumprido, apresentando as razões de fato e direito que conduziram à conclusão pela natureza objetiva da obrigação sanitária e previsibilidade dos incêndios sazonais no Pantanal.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a valoração fundamentada de laudo técnico que documenta incêndios sem demonstrar impossibilidade absoluta de cumprimento de obrigação sanitária. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de mérito ou reexame de provas já analisadas pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II; 1.023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGROJU AGROPECUÁRIA LTDA contra o Acórdão prolatado por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 331294872), publicado em data de 27/11/2025, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau e mantendo o Auto de Infração n.o 30214/2021.

A embargante sustenta a tempestividade do recurso e alega omissão no acórdão embargado, especificamente quanto ao não enfrentamento das provas técnicas essenciais e das provas de impossibilidade física do manejo e acesso ao rebanho durante os incêndios ocorridos no Pantanal em 2020. Argumenta que o laudo técnico apresentado demonstraria de forma inequívoca a impossibilidade física, logística, ambiental e operacional de realização da vacinação na Etapa 03/2020, elementos que teriam sido ignorados pelo julgado.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, determinando-se complementação do acórdão mediante enfrentamento explícito do laudo técnico e suas conclusões, bem como das provas de destruição de acessos e impossibilidade física do manejo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGROJU AGROPECUÁRIA LTDA contra o Acórdão prolatado por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 331294872), publicado em data de 27/11/2025, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau e mantendo o Auto de Infração n.o 30214/2021.

Pois bem.

Conheço dos embargos de declaração por tempestivos e preenchidos os requisitos de admissibilidade, contudo, nego-lhes provimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam, omissão, obscuridade ou contradição, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por mera divergência quanto ao entendimento adotado pelo órgão julgador.

A análise detida do acórdão embargado revela que não há qualquer omissão a ser sanada. O julgado enfrentou de forma adequada e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, examinando especificamente a configuração dos elementos caracterizadores do caso fortuito ou força maior como excludentes de responsabilidade pelo descumprimento da obrigação de vacinação contra febre aftosa.

Contrariamente ao alegado pela embargante, o acórdão não ignorou o laudo técnico apresentado, tendo-o analisado de forma expressa e fundamentada. O julgado consignou que o referido laudo "
limita-se a documentar a cronologia e extensão dos incêndios ocorridos na propriedade, sem lograr demonstrar a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação sanitária ou a inexistência de alternativas técnicas viáveis para mitigar os efeitos adversos do sinistro".
Esta conclusão decorreu da análise crítica e fundamentada do conjunto probatório, não constituindo omissão, mas sim valoração das provas segundo o livre convencimento motivado do julgador.

O acórdão também enfrentou adequadamente a questão da extensão territorial da propriedade e suas implicações para o manejo do rebanho, consignando que a propriedade com mais de cinquenta e sete mil hectares "
naturalmente oferece múltiplas possibilidades de gestão e manejo do rebanho
", e que "
não tendo sido demonstrada a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação sanitária ou a inexistência de alternativas técnicas viáveis
". Tal fundamentação demonstra que o Tribunal analisou as particularidades fisiográficas da propriedade e as circunstâncias específicas do caso.

No mais, a alegação de que o julgado não teria considerado a severidade excepcional dos incêndios de 2020 também não procede. O acórdão reconheceu expressamente a ocorrência de
"situação adversa na propriedade da empresa apelada"
, mas concluiu, com base em sólida fundamentação jurídica, que mesmo eventos de grande intensidade não configuram automaticamente caso fortuito ou força maior quando se trata de fenômenos sazonais e previsíveis no bioma pantaneiro.

O que a embargante pretende, em verdade, é a reavaliação das provas e a modificação da conclusão do julgado, insurgindo-se contra o entendimento de que os incêndios no Pantanal constituem "fenômeno sazonal, recorrente e característico do bioma" e de que não restou demonstrada "
a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação sanitária
". Trata-se de manifesta rediscussão do mérito, inadmissível na via dos embargos declaratórios.

Assim sendo, entendo que o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, tendo examinado todos os aspectos relevantes da causa. A circunstância de a embargante discordar da valoração conferida às provas ou da interpretação jurídica adotada não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas mera divergência de entendimento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para o reexame de questões já decididas, não podendo ser utilizados como sucedâneo de recurso próprio ou para compelir o julgador a acolher tese rejeitada. O órgão julgador não está obrigado a examinar individualmente cada argumento ou prova apresentada pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para demonstrar as razões do convencimento.

No caso em análise, o acórdão cumpriu integralmente o dever de fundamentação previsto no artigo 489 do Código de Processo Civil, apresentando as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão pela não configuração do caso fortuito ou força maior. A fundamentação é clara ao estabelecer que a obrigação de vacinação possui natureza objetiva, que os incêndios no Pantanal são previsíveis e sazonais, e que não restou demonstrada a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação sanitária.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, por ausência dos vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026